Tribunal: TJDFT
Processo: 0739037-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIAGNÓSTICO DE TUMOR NA HIPÓFISE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO GAMMA KNIFE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OPERADORA E ADMINISTRADORA RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que as requeridas, solidariamente, autorizem e arquem com os custos do procedimento Gamma Knife, nos moldes do que solicitado pelos médicos.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">2. Nos termos do art. 34, do CDC, o fornecedor do produto ou do serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Além disso, o art. 7o, parágrafo único, do mesmo diploma legal preceitua que, na hipótese em que a ofensa envolver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Por fim, o art. 25, § 1o preconiza que havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação. No caso em tela, a operadora e a administradora do plano de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento em uma relação de consumo, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da apelada. Preliminar rejeitada.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">3. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que viu negado seu direito de receber o tratamento para sua enfermidade, nos moldes da prescrição médica. Dessa feita, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de efetivo ato legalmente obstado, resta clara a responsabilidade e necessidade de reparação moral. Ademais, o acervo probatório constante dos autos, em especial o vídeo de ID 172400535, demonstra o abalo psíquico experimentado pelo autor diante de sua impotência frente à doença que lhe acomete. Claramente o comportamento das apeladas contribuiu para o recrudescimento da enfermidade, o que deve ser compensado mediante uma indenização a título de danos morais.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">4. Pedido de ID 58549850 deferido para incluir a parte UNIMED-FERJ no processo, mantendo-se, todavia, a apelada UNIMED-RIO no feito.

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">5. Recurso de Apelação conhecido e provido, em parte, para condenar solidariamente as partes apeladas a pagarem o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.